Tribunal: TJPA
Processo: 0808074-72.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808074-72.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: IAN DA SILVA AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808074-72.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801240-55.2024.8.14.0043

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: IAN DA SILVA AZEVEDO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE PARA CUIDAR DE FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de réu acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do Código Penal), cuja prisão preventiva foi decretada e mantida pelo Juízo da Vara Única de Portel/PA, sob fundamento de garantia da ordem pública, risco de fuga e suposta ligação com atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) avaliar a contemporaneidade dos fundamentos da segregação; (iii) examinar se condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão; (iv) analisar a possibilidade de substituição por prisão domiciliar por ser o paciente pai de criança menor de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva se mantém quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aliados ao periculum libertatis, consubstanciado em risco concreto à ordem pública, especialmente em crimes graves e associados a disputas no tráfico de drogas.

4.

A fuga do distrito da culpa, ainda que alegadamente por motivos laborais, constitui fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal.

5.

A contemporaneidade dos fundamentos não se afasta pelo lapso temporal entre o fato e a decretação da prisão, quando os motivos persistem e o processo apresenta complexidade, com múltiplos réus e necessidade de regularização processual.

6.

Condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não afastam, isoladamente, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

7.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, quando requerida por pai de menor de 12 anos, exige prova inequívoca de ser o único responsável pelos cuidados do filho, requisito não atendido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva se mantém quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

2.

A fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

3.

A contemporaneidade dos fundamentos subsiste enquanto perdurar a situação que motivou a prisão.

4.

Condições pessoais favoráveis não bastam, isoladamente, para revogar a prisão preventiva.

5.

A prisão domiciliar de pai de menor de 12 anos exige prova de ser o único responsável pelos cuidados da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 318, 647 e ss.; CP, art. 121, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; STJ, AgRg no HC 775.433/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2022, DJe 01.12.2022; STJ, RHC 62.783/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01.09.2015, DJe 08.09.2015.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração

e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808074-72.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801240-55.2024.8.14.0043

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: IAN DA SILVA AZEVEDO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
IAN DA SILVA AZEVEDO
, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e ss. do Código de Processo Penal (CPP), contra a decisão judicial que mantém a prisão preventiva do paciente, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA (ID nº 26566527).

A ação penal de origem (nº 0801240-55.2024.8.14.0043) imputa ao paciente o crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, em coautoria com IURY COSTA e JOELZO CÂMARA DA SILVA.

A decisão recorrida fundamenta a segregação no art. 312 do CPP, destacando a gravidade do crime, a existência de indícios de materialidade e autoria, e a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Os elementos probatórios incluem o laudo necroscópico (ID 122458059 - pág. 13), vídeos de câmeras de segurança (ID 121966433 e ID 121974138), depoimentos de testemunhas (ID 122458059 - pág. 4 a 11) e relatório de investigação (ID 121919952 - pág. 2 a 14), que apontam a participação do paciente no homicídio.

A custódia foi decretada em 30/12/2024 (ID 129242710), após o recebimento da denúncia, com base em indícios de periculosidade, risco de fuga e ligação com atividades criminosas relacionadas a disputas no tráfico de drogas (ID 122458059 - pág. 39).

A impetrante, em suas razões (ID 26949454), alega que a prisão preventiva foi decretada sem justa causa, com base em presunções genéricas e sem demonstração concreta da periculosidade do paciente. Destaca que o demandante possui residência fixa, emprego lícito, é pai de um bebê de 8 meses e não representa risco à ordem pública ou à instrução criminal. Ressalta ainda a ausência de contemporaneidade dos fundamentos, pois a prisão foi decretada 6 meses após o requerimento da autoridade policial, e a inexistência de elementos que justifiquem a segregação cautelar. Argumenta que o coacto viajou para a cidade de Curitiba em janeiro de 2025 antes de ser citado e antes do cadastramento do mandado de prisão no sistema BNMP, desconhecendo que respondia a ação penal, pois durante a fase policial não foi procurado para prestar esclarecimentos sobre o fato. Requer a revogação da prisão preventiva, tanto liminarmente quanto no mérito.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 26100862).

O Juízo Originário prestou informações em 05/05/2025, por meio do Ofício 024/2025 (Id. 26566527).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento e denegação
da ordem
, sustentando que os elementos inquisitoriais são robustos e indicam a participação do paciente no homicídio. Destaca que o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
estão presentes, com base em vídeos de câmeras de segurança (ID 121966433 e ID 121974138), depoimentos de testemunhas (ID 122458059 - pág. 7 e 9) e relatos da mãe da vítima (ID 122458059 - pág. 39). Afirmou que a prisão preventiva foi reavaliada na audiência de custódia (ID 140968595) e mantida por fundamentos idôneos, com base na gravidade do crime, na periculosidade do paciente e no contexto de possível vinculação com organizações criminosas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois a decisão que manteve a segregação cautelar do coacto, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

“As investigações indicam que o acusado IAN DA SILVA AZEVEDO, em coautoria com IURY COSTA, teria participado ativamente das agressões à vítima, próximo ao posto São

Benedito e poucas horas antes da morte do ofendido, conforme vídeo constante dos autos.

Há indicativos de que o representado JOELZO CÂMARA DA SILVA, conhecido como “Macaxeira”, teria participado do crime, sendo que tanto JOELZO quanto IAN acabaram denunciados, conjuntamente com IURY, pela prática do homicídio.
O fumus commissi delicti resta evidente pelos elementos probatórios colhidos, que indicam a participação dos acusados no homicídio qualificado. A namorada de JOELZO confirma que a vítima esteve sozinha com ele, no dia do óbito, tendo sido JOELZO capturado por imagens de câmeras de segurança, conduzindo a vítima até o local em que, minutos após, foi agredida pelos corréus IURY e IAN. Há ainda nos autos informações de que JOELZO foi encontrado vestindo a bermuda da vítima, após o homicídio. A mãe da vítima relatou em depoimento que JOELZO estaria usando a mesma bermuda que a vítima vestia no dia do desaparecimento (ID. 122458059 - Pág. 7). No vídeo contido nos autos, captado por câmeras de segurança, percebe-se as agressões perpetradas por IAN DA SILVA AZEVEDO, na companhia de IURY. Presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados se faz presente, considerando o risco concreto à ordem pública, devido à associação dos representados com atividades criminosas, relacionadas a disputas violentas no tráfico de drogas. As investigações indicam que o delito teria decorrido de uma disputa entre facções e dívida de drogas (ID. 122458059 - Pág. 39). Em depoimento, a mãe da vítima relatou que as ameaças ao filho teriam começado após um vídeo no qual ele, alcoolizado, teria se identificado como membro da facção PCC, rival da qual JOELZO, em tese, faria parte. A testemunha RAYNARA GONÇALVES afirmou, em sede policial, que sabe do envolvimento do namorado JOELZO com tráfico de drogas, conforme ID. 122458059 - Pág. 9.

A prática de crimes e envolvimento com organizações criminosas, aparentemente, resultou no homicídio da vítima, em situação de inegável gravidade”. (...)” [
destaquei
] Id. 129242710.

Oportuno ainda destacar recente decisão de reanálise da cautelar extrema:

“(...)

As defesas dos acusados IURY COSTA CORDOVIL e IAN DA SILVA AZEVEDO postulam a revogação de suas prisões preventivas, argumentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Alegam, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.
A defesa de IAN DA SILVA AZEVEDO sustenta, adicionalmente, a ilegalidade da decretação da sua prisão por ter se baseado em representação da autoridade policial após o oferecimento da denúncia, bem como a não caracterização de fuga, uma vez que sua mudança para outro estado da federação se deu por motivos laborais.

Compulsando detidamente os autos, entendo que os pedidos não merecem acolhimento, por persistirem os requisitos que ensejaram.

Não há fato novo a ser considerado que imponha a revisão da cautelar.

A materialidade do delito de homicídio qualificado encontra-se consubstanciada no Laudo de Necropsia (Id. 122458059 - Pág. 13), que atestou a morte da vítima por ferimentos de arma branca na região supraclavicular (Id. 122458059 – Pág. 14 a 16), e nas fotografias do corpo da vítima (Id. 122458059 - Pág. 17).

Os indícios de autoria, por sua vez, exsurgem do acervo probatório indiciário, coligido na fase inquisitorial, notadamente do Relatório de Investigação Policial (Id. 121919952), que detalha a dinâmica dos fatos com base em depoimentos testemunhais e imagens de circuito de segurança (Id. 122003357 e 122003361).

Ademais, a necessidade da custódia cautelar também se faz presente para assegurar a aplicação da lei penal
. A informação de que os acusados IAN DA SILVA AZEVEDO e JOELZO CAMARA DA SILVA se evadiram do distrito da culpa após o cometimento do crime é um forte indicativo de que pretendem se furtar à responsabilidade criminal.

Embora a defesa de Ian alegue que sua mudança para Curitiba/PR se deu por razões laborais, a cronologia dos fatos – a viagem ocorreu após o crime e antes de sua citação formal – e a sua prisão em outro estado da federação reforçam a necessidade da medida constritiva para garantir o regular andamento do processo.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal" Nesse sentido:

(...)

Presente ainda a contemporaneidade. A prisão foi decretada em 30/12/2024 (Id. 129242710) após o recebimento da denúncia e análise da representação da autoridade policial, sendo que a sua efetivação se deu em 08/04/2025. O lapso temporal, por si só, não afasta a necessidade da medida, mormente quando os fundamentos que a justificaram permanecem hígidos.

Não há excesso de prazo, conforme sustentado pela defesa do réu IURY CORDOVIL.

O feito apresenta complexidade, envolvendo a apuração de crime de homicídio qualificado em concurso com outros dois agentes, um dos quais se encontrava foragido, o que naturalmente demanda maior dilação dos prazos processuais.

A audiência de instrução foi redesignada em razão da necessidade de se regularizar a situação processual do corréu JOELZO CAMARA DA SILVA, que compareceu espontaneamente aos autos após a frustração de sua citação pessoal, não havendo que se falar em desídia do aparato judicial.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que “a contagem dos prazos processuais deve ser realizada de forma global e à luz do princípio da razoabilidade, não resultando o excesso de prazo de mera soma aritmética” ( RHC n. 62.783/ES , Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 8/9/2015). Nesse sentido:

(...)

Por fim, é cediço que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes outros elementos que justifiquem a medida, conforme a Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Dito isso, os elementos dos autos demonstram a necessidade da
manutenção da segregação cautelar dos acusados IURY COSTA CORDOVIL e IAN DA SILVA AZEVEDO, sendo insuficientes e inadequadas, no presente momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

ANTE O EXPOSTO, e em consonância com o parecer do Ministério Público,
INDEFIRO

os pedidos de revogação
da prisão preventiva formulados pelas defesas dos acusados IURY COSTA CORDOVIL e IAN DA SILVA AZEVEDO, mantendo, por conseguinte, suas custódias cautelares, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)” Id. 147659410

Assim, entendo que os argumentos relacionados à
inidoneidade da fundamentação, inexistência de requisitos legais, ausência de justa causa e falta de contemporaneidade
restam superados, conforme decisão do Juízo singular à luz da jurisprudência pátria.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais
do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a alegação de ser o paciente pai de menor sob sua dependência, s
abe-se que a legislação processual penal possibilita a substituição da custódia por segregação domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP
[1]
.

Contudo, é pacífico na jurisprudência que a referida substituição, quando requerida pelo genitor de infante menor de 12 anos, exige prova deste ser o único responsável pelos seus cuidados.

No presente caso, observa-se que estão ausentes provas idôneas da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha, não tendo comprovado ser o único responsável pela menor.

Ao analisar os documentos juntados, note-se apenas a certidão de nascimento (Id. 26340039) e declaração de companheira do demandante.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, conforme se observa no julgado a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A necessidade de manutenção da custódia preventiva do ora recorrente já foi objeto de análise por esta Corte Superior no julgamento do HC 729.773/SP, julgado 19/4/2022, quando ficou assentado que a prisão preventiva foi "suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias concretas que envolvem os fatos criminosos, posto que o paciente é apontado como integrante de organização criminosa de grande porte, estruturada, em tese, para a prática reiterada de furtos de aparelhos celulares para posterior cometimento de fraude em detrimento das instituições bancárias e desvio de recursos de terceiros, cenário este que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a ousadia e periculosidade dos envolvidos". 3
. A substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar de pai de menores de 12 anos de idade exige prova de ser o único responsável pelos seus cuidados. No caso, as instâncias ordinárias assentaram que a filha do ora recorrente está sob os cuidados da mãe e possui avós. Ausente comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha, não há possibilidade de se acatar o pedido de prisão domiciliar neste momento.
4. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

5. No caso dos autos, não se verifica atraso na formação da culpa, tendo em vista a regular tramitação do feito, especialmente quando sopesadas as peculiaridades do caso, que envolve multiplicidade de réus (11 acusados), aos quais foram imputadas várias condutas criminosas graves. De fato, conquanto o paciente esteja preso desde maio de 2021, não é possível se reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. 6. Consoante destaca o Tribunal de origem em "26/5/2022, os acusados foram interrogados e o MM. Juízo a quo declarou encerrada a instrução, deferindo prazo para alegações finais escritas". Logo, já encerrada a instrução criminal, não há se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, o que atrai a aplicação do enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior de Justiça. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 775433 SP 2022/0315805-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Assim, verifico que não há patente ilegalidade a ser corrigida pelo presente meio.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho

de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Belém, 04/09/2025